Tribunal: TJES
Processo: 5008387-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008387-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVINA MARIA MAGNAGO ALTOE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008387-76.2022.8.08.0024

RECTE.:
DALVINA MARIA MAGNAGO ALTOE

RECDO.:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
TROCA DE CARTÕES EM AGÊNCIA BANCÁRIA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. LESÃO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO.
REFORMA
DA SENTENÇA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 3914060).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3914040), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3914039), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por DALVINA MARIA MAGNAGO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar o réu em danos morais e danos materiais de R$9.900,00.”

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
, sob argumento que

a empresa ré/recorrida
possui responsabilidade objetiva para com o consumidor e falhou na segurança quando permite que terceiros utilizem seu cartão
,

Em suma, o magistrado de piso
julgou improcedente os pedidos prefaciais sob o entendimento de que
culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença,
reforçando os pedidos prefaciais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que
em

29/01/2022
a autora
estava dentro da agência bancária
da ré
, quando fo
ra
abordada por pessoa dizendo que um papel havia saído do caixa eletrônico, e que esse documento alertava que o cartão da requerente seria bloqueado,
c
om isso,
afirmou
ter aceitado ajuda oferecida pela pessoa, tendo realizado os procedimentos por ela indicados
e, a
pós a ajuda,
relata
ter sido devolvido o seu cartão pelo desconhecido,
entretanto
, alega que ao tentar efetuar compras em um estabelecimento, percebeu que o cartão devolvido não lhe pertencia, sendo posteriormente verificado transação de R$9.900,00
(nove mil e novecentos reais)
em sua conta bancária, a qual fora consumada pelo terceiro, ocasião em que percebeu ter sido vítima de golpe.

I
sto posto, em relação a tese recursal de responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto e falha na segurança dessa, entendo que razão assiste à recorrente,

ainda que o juízo primevo tenha entendido pela
aplicação do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, portanto, de culpa exclusiva de terceiro e/ou da vítima, causa excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços, fato é que as transações destoaram, em muito, do perfil de consumo, de modo que a verificação da autenticidade das compras pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as compras foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela
pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais
à autora
do valor utilizado por terceiro,
qual seja, R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe da troca de cartão. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré.
Fraude que ocorreu em caixa eletrônico no qual o serviço de saque é disponibilizado pela ré.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Porém, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/1990, a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, que aceitou abordagem de um estranho, dentro de um supermercado, e permitiu, assim, a troca do seu cartão magnético e a realização das operações fraudulentas, em quebra de nexo de causalidade com a atuação do fornecedor. As transações impugnadas não foram realizadas fora do perfil do autor. Sentença reformada, para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1030136-43.2022.8.26.0405; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,

necessária se faz a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,
com
juros e
correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto,
e
lhe
CONFIRO
PROVIMENTO
,
reformando
a
r. sentença objurgada, para
reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso,
JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos materiais, para CONDENAR
o
requerid
o

BANCO DO BRASIL S/A
, ao pagamento de indenização por danos materiais a autor
a

DALVINA MARIA MAGNAGO ALTOE
fixados em
R$
9.9
00,00
(
nove mil e novecentos
reais
)
,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação, bem como, CONDENAR, o RÉU
BANCO DO BRASIL S/A
, a INDENIZAR A AUTORA

DALVINA MARIA MAGNAGO ALTOE, na quantia d
e R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)